Tribunal: TJSP
Processo: 2173068-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
r Municipal n.o 2.734/2015, também devem ser calculadas sobre as verbas discriminadas na sentença e no acórdão – Precedentes – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2173068-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/08/2020

Data de publicação:

28/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidor autárquico de Ribeirão Preto – DAERP – Obrigação de Fazer (apostilamento) – Recálculo de horas extras – Distinção entre serviço extraordinário realizado nos dias úteis e plantões realizados nos finais de semana, feriados e pontos facultativos – Descabimento – Ambas as verbas possuem a mesma natureza jurídica e igual critério de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidor autárquico de Ribeirão Preto – DAERP – Obrigação de Fazer (apostilamento) – Recálculo de horas extras – Distinção entre serviço extraordinário realizado nos dias úteis e plantões realizados nos finais de semana, feriados e pontos facultativos – Descabimento – Ambas as verbas possuem a mesma natureza jurídica e igual critério de remuneração – Logo, as horas extras realizadas em regime de plantão, instituído pela Lei Complementar Municipal n.o 2.734/2015, também devem ser calculadas sobre as verbas discriminadas na sentença e no acórdão – Precedentes – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.